Tribunal: CARF
Processo: 15521.000024/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000024/2011-18
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRM SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFICIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e multa em valor
inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro,
que improcedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000024/2011-18
Fl. 7881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000024/2011-18

da Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 655.938,38; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
R$ 262.409,01; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$
348.962,46; e Contribuição para o PIS/PASEP, R$ 75.608,55, e seus acréscimos de multa de
ofício e de juros de mora, relativos aos anos-calendário 2007 e 2008.
2.

A decisão recorrida, decorre de novo julgamento determinado pelo CARF,
consubstanciado no Acórdão no 1202-001.042, da 2a Câmara /2a Turma Ordinária, sessão de
09/10/2013 (fls. 7.771/7.779), que, por cerceamento do direito de defesa, anulou o Acórdão no
12-42.366, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO (fls. 7.624/7.635). Transcreve-se a emenda do
Acórdão CARF no 1202-001.042:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA MOTIVAÇÃO CLARA E DE
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE.
Deve ser declarada nula a decisão do órgão julgador de primeira instância, por ter
deixado de fundamentar com clareza os motivos que levaram à decisão proferida
e de ter deixado de analisar os documentos apresentados juntamente com a peça
impugnatória, o que acarretou ofensa ao princípio da ampla defesa. A decisão da DRJ
também deixou de demonstrar claramente a origem dos valores que excluiu da
tributação, acarretando prejuízo no exame do recurso de ofício.
3.

A autuação decorre de procedimento de fiscalização que identificou omissão de
receitas, apuradas a partir de técnica de auditoria de circularização de clientes, conforme
demonstrativos (fls. 1.050/1.053).
4.

Em impugnação e alegações complementares (fls. 1.987/2.018), o sujeito passivo
alegou que o lançamento é equivocado, pois os tributos haviam sido pagos; oportunidade que
informava ter juntados documentos que comprovariam os fatos alegados.
5.

A DRJ julgou essa impugnação parcialmente procedente, cuja decisão foi
materializada no Acórdão no 12-42.366 da DRJ/RJ I (fls. 7.624/7.635), que restou materializado
com a seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS.
A apresentação de alegações visando desconstituir a autuação devem vir
acompanhadas de documentos hábeis e idôneos. Art. 16, inciso III, do Decreto 70.235
de 1972.
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Confirma-se a omissão de receitas somente quanto à parcela que não constou em
DIPJ, cujos respectivos tributos não foram declarados em DCTF ou pagos.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL, PIS, COFINS.
Decorrendo o lançamento da CSLL, PIS e COFINS de infração constatada na autuação
do IRPJ, dado provimento parcial da impugnação em relação à autuação deste,
reconhece-se também o provimento parcial da impugnação em relação à autuação
daquelas, em virtude da relação de causa e efeito que os une.
Fl. 7882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000024/2011-18

MULTA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE.
Constatando-se nos autos que grande parte das receitas que deram margem à
autuação foram tempestivamente declaradas em DIPJ e os respectivos tributos
constaram nas correlatas DCTF, não cabe o agravamento da multa.
5.1.

Dessa decisão, em razão da exoneração parcial, foi interposto Recurso de Ofício.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 7.647/7.655), o sujeito passivo alegou que as notas
consideradas pela fiscalização e na então r. decisão não forma por ele emitidas; a autoridade
lançadora considerou todas as notas de saídas, desconsiderando o fato de que parte relevante
delas são de simples remessa; inexiste qualquer comprovação, decorrente da circularização, de
que as notas de simples remessa seriam operações de venda; que seria inaplicável a imputação de
multa qualificada (150%).
7.

Como referido, em sessão de 09.10.2013, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
1a Seção de Julgamento entendeu, como referido, por dar provimento ao recurso voluntário para
declarar nula a decisão de primeira instância e, por conseguinte, concluir como prejudicado o
exame do recurso de ofício e que seja anulado o Acórdão no 12-42.366 da DRJ/RJ I, por
cerceamento do direito de defesa.
8.

Em atendimento ao decidido pelo CARF, a DRJ/RJ proferiu nova decisão em
27.08.2015, onde concluiu que, a partir das análises de notas fiscais acostadas, não restou
materializada a alegada omissão de receitas com revenda de mercadorias; que houve vícios que
maculam a identificação da omissão de receitas com prestação de serviços, pois em nenhum
momento a fiscalização mencionou que a receita com prestação de serviços não constam na
DIPJ, nesse ponto, entendeu que há flagrante identidade entre os valores declarados e aqueles
indicados com notas de prestação de serviço; além disso, entendeu a DRJ que tais valores
restaram declarados em DCTF. Entendeu, ainda a autoridade julgadora de primeira instância, que
descabe a qualificação da multa. A referido decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS DE REVENDA. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. SIMPLES
REMESSA.
É improcedente o lançamento de omissão de receitas que se baseia em notas fiscais de
saída de bens referentes não a revenda de mercadorias, mas a simples remessas de
equipamentos e ativos para uso externo, reparos e outras destinações.
OMISSÃO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES
DECLARADOS. TRIBUTOS PAGOS.
É improcedente o lançamento de omissão de receitas de prestação de serviços, quando a
autoridade fiscal não observa a identidade entre as notas fiscais lançadas e as receitas já
antes tributadas pelo contribuinte espontaneamente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins idêntica solução dada ao
lançamento de IRPJ, em face da estreita relação de causa e efeito.

Fl. 7883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000024/2011-18

9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão, proferida em
27.08.2015, ter exonerado o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, no
valor total de R$ 1.342.918,40, ou seja, em valor total superior a um milhão de reais, no termos
do art. 1o da então Portaria MF no 3, de 2008.
11.

Atualmente o limite para interposição do Recurso de Ofício foi alterado pela
Portaria MF no 2, de 2023, passando para R$ 15 milhões.
12.

A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento.
13.

Por essa razão, o tema restou pacificado com a edição da Súmula CARF no 103,
que possui a seguinte redação:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
14.

Dessa forma, como o valor exonerado na decisão de primeira instância é inferior
ao novo limite estabelecido e, consoante a Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício não deve
ser conhecido.
Conclusão
15.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 7884
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000024/2011-18

Fl. 7885
DF CARF MF
Original